Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o réu se abstenha de descontar o imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, bem como para condenar o réu a repetir as quantias descontadas desde o diagnóstico de doença em dezembro de 2024, cujos valores serão corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, observado o artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 71216015).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida suscita preliminarmente a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, diante da necessidade de realização de prova pericial complexa para a constatação da enfermidade em questão. No mérito, sustenta que a sentença violou o disposto no art. 111, II, do CTN, ao dispensar a apresentação de exames médicos atualizados que comprovem que o autor é portador de neoplasia maligna, quando, na verdade, a interpretação das normas de isenção deve ser estritamente literal. Sustenta, ainda, que as provas constantes dos autos são insuficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da isenção do imposto de renda, não se prestando os documentos juntados para esse fim.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 71216017).
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a causa, diante da alegação de complexidade probatória; e (ii) saber se a existência de laudos e documentos médicos já constantes nos autos é suficiente para comprovar o direito à isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria.
III. Razões de decidir
6. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Considerando que a controvérsia tratada no presente feito pode ser dirimida mediante o exame do acervo documental anexado aos autos, não há necessidade de produção de prova pericial, motivo pelo qual não merece acolhimento a tese de cerceamento de defesa e incompetência dos Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.
7. Dispõe o inciso XIV, art. 6o, da Lei no 7.713/1988, que ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
8. "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". (Súmula 627, STJ).
9. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor foi diagnosticado com múltiplas neoplasias malignas de pele - Carcinomas basocelulares - em antebraço direito, cervical a esquerda, nariz e região infrapalpebral direita - CID: C44.9 (ID 71215953).
10. O legislador estabeleceu no artigo 6o da Lei 7.713/88 que, uma vez comprovada a presença de neoplasia maligna, independentemente do tipo, o aposentado estaria isento de imposto de renda sobre seus rendimentos previdenciários. Portanto, ao cumprir o requisito objetivo e taxativo estipulado pela lei, o aposentado tem direito à isenção.
11. Outrossim, "inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção." ( Acórdão No 1838172 , Juiza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO).
12. Precedente deste e. Tribunal de Justiça: "DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADO. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. CARCINOMA DE PELE. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE E APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com conforme o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, tem direito subjetivo à isenção do imposto de renda servidora pública aposentada acometida de neoplasia maligna. II. A isenção tributária prescinde da contemporaneidade da doença e da apresentação de laudo médico oficial, desde que comprovada em juízo por outros meios de convencimento. III. Remessa Necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1379482, 07106516320198070018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021).
13. No que se refere à alegação de que a sentença teria afrontado o art. 111, II, do CTN, a interpretação conferida pela sentença observa fielmente a legislação tributária, que exige apenas a conclusão da medicina especializada quanto à existência da moléstia, sem exigir laudo oficial específico ou a demonstração de sintomas atuais. A exigência de requisitos adicionais, não previstos em lei, como a contemporaneidade dos sintomas ou o tipo específico de exame, representaria, sim, interpretação restritiva indevida da norma tributária, em prejuízo do contribuinte.
14. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO INOMINADO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Recurso isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV.Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 627; TJDFT, Acórdão No 1838172 , Juiza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão 1379482, 07106516320198070018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021